Tribunal: STF
Processo: ARE 1527835
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, na espécie, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Aponta violação aos arts. 37, II e X, 61, § 1º, II, e 84, XXV, da Constituição Federal.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    c) Preliminar formal e fundamentada de Repercussão Geral



    Cumpre-se, no presente instante, o ônus do Recorrente de demonstrar a existência da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso em testilha (arts. 102, § 3º, da CF), requisito extrínseco de admissibilidade recursal. 



    Nesse prisma, a existência de repercussão geral é requisito de admissibilidade intrínseco e específico do recurso extraordinário (Bernardo Pimentel Souza, Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 6ª ed. Ed. Saraiva, p.882) (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, ed. RT, 2008, p.567), trazido à tona pela EC 45/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da CF/88. 



    Trata-se de conceito jurídico indeterminado preenchido por norma infraconstitucional, que se utilizou de outros conceitos legais indeterminados, a fim de que se confira maior elasticidade na interpretação da presente exigência (Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Manual do processo de conhecimento, Ed. RT, 2005, p.558). 



    Dessarte, acaso o recurso estampe a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou político, “por ultrapassarem os interesses subjetivos da causa” (José Miguel Garcia Medina, Prequestionamento e Repercussão Geral, 5ªed., Ed. RT, 2009, p.84), manifesta-se a ocorrência do requisito de admissibilidade em foco. 



    In casu, a questão constitucional, discutida no caso em apreço, envolve a correta interpretação do postulado do estado de inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF), direito fundamental que nada mais é do que materialização do próprio princípio da liberdade. 



    Dentro desse quadro, inconteste é a existência da relevância jurídica na questão plasmada no presente recurso. 



    Nessa toada, ainda na esteia de Humberto Theodoro Junior, a “relevância jurídica pode ser divisada quando esteja em jogo “o conceito ou a noção de um instituto básico do nosso direito”, havendo necessidade de evitar que uma decisão forme precedente perigoso ou inconveniente” (“O poder de controle do cabimento do Recurso Extraordinário referente ao requisito da Repercussão Geral (CF, art. 102, § 3º)” em “Os Poderes do Juiz e o controle das decisões judiciais”, 2008, Ed. RT, p.934).



    O acórdão fustigado, conforme já ventilado, cuida de questão que envolve não apenas a noção do princípio da presunção de inocência, como também interfere na correta interpretação do princípio da liberdade. 



    Configurado está, de tal arte, a repercussão geral da questão constitucional trazida à baila, porquanto o interesse em jogo é “maior fora da causa do que, propriamente, dentro dela” [...] “está [...] relacionado com a importância para o público, em contraste com sua importância para as partes interessadas” (Doreste Baptista, Da Argüição de relevância no recurso extraordinário. 1976, Ed. Forense, p.35) o que se ressume, ainda, das inúmeras demandas que a matéria em tablado já ocasionou na Justiça Estadual da Paraíba. 



    Por outro giro e apenas a título de argumentação, sobreleva consignar que o Acórdão vergastado, conforme se observará a seguir, contraria jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, o que, de pronto, consubstancia a repercussão geral da questão constitucional em litígio, e dispensa, por conseguinte, a imprescindibilidade da demonstração que a questão ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 



    Nessa toada, obtempera José Miguel Garcia Medina (Prequestionamento e Repercussão Geral, 5ªed., Ed. RT, 2009, p.84): Estabelece, ainda, o § 3º do art. 543-A do CPC que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal. Nota-se que, neste caso, não precisa o recorrente demonstrar que a questão ultrapassa “os interesses subjetivos da causa”, pois, impugnando-se decisão contrária a súmula ou jurisprudência do STF, estabelece a norma que a repercussão está in re ipsa. 



    Do expendido, reitere-se a existência da repercussão geral das questões constitucionais em voga, em face dos fundamentos precedentemente apregoados. 



    Nada obstante, caso este Colendo Tribunal dissinta destes, que admita o presente recurso por outros fundamentos, ainda que não explorados pelo ora recorrente. Afinal de contas, “a fundamentação da preliminar de repercussão geral não vincula o Supremo Tribunal Federal. Vale dizer: pode o Supremo Tribunal Federal admitir o recurso extraordinário por fundamento diverso daquele invocado pelo recorrente”. (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, ed. RT, 2008, p.567) 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente